Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731131-39.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: NATAN ROSARIO CAMPOS RIBEIRO D E S P A C H O Não obstante conste da procuração acostada (ID 37889238) outorga de poderes à advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, signatária da Apelação de ID 37889298, para atuar no feito, observa-se condição imposta pela outorgante que a procuração tem validade de um ano a contar de sua emissão. Nesse contexto, considerando que o instrumento procuratório em questão foi emitido em 02/06/2021, e que já se encontra fora de validade, concedo à recorrente, com base no art. 76, §1o, I, do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator